Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724958-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIC WILLIAM SIMOES DE SOUSA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA em favor de ERIC WILLIAM SIMÕES DE SOUSA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No decorrer da instrução do writ, sobreveio decisão do juízo apontado como coator, revogando a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 07199492-932023.8.07.0003 (ID 164825204). É de se ver, assim, que houve a perda superveniente do objeto, esvaziando o mérito do habeas corpus. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2023 18:31:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator